Tribunal: TJMT
Processo: 1012233-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012233-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), ADRIANA ARRUDA PEREIRA - CPF: 713.909.791-72 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012233-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA ARRUDA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária (Súmula n. 72/STJ).

O STJ já pacificou o entendimento de que,
nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço
(AgInt no AREsp 1665967/MS).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012233-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA ARRUDA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012233-34.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante alega que não foi constituída em mora porque a notificação foi recebida por terceiro estranho à lide.

Aduz que a retomada do automóvel ocorreu em cenário atípico em razão da pandemia do Covid-19, o que violaria as normas legais, inclusive as de distanciamento.

Argumenta prejuízo diante da situação
excepcionalíssima por tratar-se de fato fortuito e de força maior
.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 46358456 ).

Contraminuta no id n.
49705098.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012233-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA ARRUDA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante alega que não foi constituída em mora porque a notificação foi recebida por terceiro estranho à lide.

A Lei no 13.043/2014, que alterou a redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Portanto, impõe-se apenas que a notificação seja entregue no endereço do devedor, e não que ele a receba pessoalmente.

No caso em concreto foi encaminhada para o local designado no contrato e recebida por terceiro (id no 28190441, 1o grau); logo, é perfeitamente válida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. APELO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, EM PARTE, COM FULCRO NA APLICAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS.IMPOSSIBILIDADE DE O STJ CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO NESSE PONTO (CPC/2015, ART. 1.042). PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. 2. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITOS CUMPRIDOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.DEVER DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço.

(... )

4. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1665967/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA.DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço.

3. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

4. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1514681/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)

No que se refere à apreensão ter ocorrido em plena pandemia, observa-se que o débito é de 14-10-2019 (Id 28190441 - Pág. 3 dos autos em primeiro grau) e a liminar foi deferida em janeiro de 2020, portanto bem antes da disseminação da doença no Estado.

A arguição de que os juros convencionados são excessivos deve ser apresentada no juízo
a quo
, pois a sua apreciação implicaria em supressão de instância.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020